Tribunal: TJDFT
Processo: 0717785-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717785-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MIRIAM DAISY CALMON SCAGGION, DELVANIA DE SOUZA LIMA, BEATRIZ MAC DOWELL SOARES, JOSÉ LOPES GOMES FILHO, BARBARA MACIEL SIDOU PIMENTEL, RENATA MARIA ALENCAR DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda. contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 62345709). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO